Tribunal: STF
Processo: AI 323309
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-04-18
Data de publicação: 2006-04-18

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
Embargos recebidos como agravo. Agravo de instrumento. Provimento.
Honorários advocatícios. Inversão dos ônus da sucumbência. Pretensão
 de suprir contradição na decisão embargada no sentido de fixar a
verba honorária em 10% do total da condenação. Impugnação. Falta.
Ausência de razões novas. Decisão mantida. Agravo regimental
improvido. Nega-se provimento a agravo regimental tendente a
impugnar, sem razões novas, decisão fundada em jurisprudência
assente na Corte